Tribunal: TJPA
Processo: 0081897-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081897-05.2013.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: ANTONIVALDO NUNES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N°: 0081897-05.2013.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

ADVOGADA: JESSICA LEÃO DOS SANTOS – OAB/PA 22.392

APELADO: ANTONIVALDO NUNES BEZERRA

ADVOGADA: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES – OAB/PA 7316

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB. Mas medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal

II- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339.

VI- Apelo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário virtual da 2ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB (págs. 45/54) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (págs. 38/40), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTONIVALDO NUNES BEZERRA em face da Apelante, requerendo a liberação do veículo de sua propriedade que fora apreendido, em razão de alegado transporte ilegal de passageiros.

Em suas razões, para respaldar seus atos, a Apelante argumenta que a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, cuja sentença, proferida em 10/01/2006, julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombi e similares no município de Belém, deferindo a tutela antecipada para que a CTBEL (atual SEMOB) a apreensão, irregular no transporte coletivo de passageiros, sob pena de multa diária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais) Afirma que a decisão interlocutória fora confirmada
in totum
quando da prolação da sentença, tornado definitiva a antecipação da tutela concedida naqueles autos, cabendo a SEMOB proceder de acordo com o determinado pelo Juízo.

Na sentença da referida Ação Civil Pública foi confirmada a tutela antecipada, havendo o trânsito em julgado. Tendo em vista que a sentença vergastada vai de encontro à obrigação fixada em sede de Ação Civil Pública, o Apelante requer que o presente recurso seja julgado pelo Órgão Colegiado, a fim de sanar a divergência quanto ao assunto.

Assevera que a apreensão decorreu de ordem judicial, não cabendo à SEMOB discutir se a decisão estava de acordo ou era contrária ao Código de Trânsito Brasileiro, restando tão somente acatá-la.

Arguiu a impossibilidade de julgamento monocrático em razão da matéria posta em análise ser controvertida.

Defende o regular exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública que tem o dever de resguardar o interesse da coletividade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recuso para que seja reformada a sentença
a quo
, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na pág. 56 (id. 1191866) foi determinada a intimação do Apelado para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. Contudo, transcorreu o prazo sem que a parte Autora apresentasse contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do recurso devendo ser mantida a decisão a quo, nos termos da manifestação supra. (fls. 70/74).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato praticado pelos agentes da autarquia de trânsito SEMOB que procederam a apreensão do veículo marca/

veículo VW NEOBUS THUND WAY, PLACA DJC 224.5, ano 2004/2004, COR BRANCA, de propriedade da apelada, sob a alegação de transporte clandestino de passageiros.

Pois bem.

Desde logo, cumpre ressaltar que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não merecendo reforma a sentença
a quo
, conforme será demonstrado a seguir.

Na hipótese, a infração cometida pela recorrida consubstancia-se no transporte irregular de passageiros, cuja tipificação encontra-se prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Interpretando a disposição legal acima transcrito, observa-se que a gravidade da infração é considerada média, apenada apenas com multa, e a medida administrativa prevista na lei é a mera retenção do veículo. Então podemos concluir que retenção é uma medida administrativa, e a apreensão, uma penalidade

Na hipótese ora retratada
, é a retenção de veículo por transporte ilegal de passageiros sem a devida autorização do órgão competente. Todavia, por ausência de previsão legal, não cabe ao caso aplicação de penalidade mais gravosa do que a expressamente prevista em lei, como é o caso da apreensão do veículo, muito menos condicionar a sua liberação ao pagamento de multas.

Destarte, considerando trata-se de infração de trânsito em que a lei comina como penalidade a simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a apreensão do veículo objeto da lide, por absoluta falta de amparo legal.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a matéria em questão sob o rito dos recursos repetitivos, tema 339, firmando o entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido não poder ser condicionado ao recolhimento de multas e demais despesas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.
3.
O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito
(ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 456.169, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe: 25/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC"
(REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 18.3.10).

2. É inviável investigar a existência de legislação local que possibilita a apreensão do veículo que realize transporte irregular bem como sua constitucionalidade, ainda mais quando o aresto nem sequer emitiu juízo de valor sobre o tema.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1303711 / RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, Julgado em 21.08.2012 e Publicado em 29.08.2012).

Portanto, o ato de apreensão do veículo foi irregular e nada há a reformar no decisum quanto a este aspecto. Igualmente correto é estabelecer que a multa pelo transporte clandestino deverá ser cobrada quando do licenciamento do veículo, já que o autor foi notificado, todavia, os demais gastos com as diárias da apreensão e guincho do veículo não são devidos pelo autor, pois este não deu causa aos mesmos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em sua integridade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desa. DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 20/04/2021